Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717323-81.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO GMAC S.A. EMBARGADO: ESPOLIO DE CELSO DA SILVA SANTOS, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JACI SOARES SANTOS D E S P A C H O Faculto ao embargante Banco GMAC S.A. justificar a tempestividade dos embargos apresentados, tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu em 11/03/2021, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021 14:02:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator